Tribunal: TJBA
Processo: 8000338-09.2017.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000338-09.2017.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BARBARA GONCALVES DAMASCENO BISPO

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ CELES SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE POJUCA

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA ALMEIDA AMORIM, MILTON DE CERQUEIRA PEDREIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR GENÉRICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para determinar ao Município de Pojuca o fornecimento dos medicamentos pleiteados, com possibilidade de substituição por equivalentes da lista do SUS, indeferindo, contudo, o pedido de reparação por danos morais. A parte autora sustenta que a interrupção no fornecimento de medicamentos compromete sua saúde, implicando afronta à dignidade e ensejando indenização por danos extrapatrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a substituição do medicamento prescrito por genérico disponibilizado pelo SUS é juridicamente válida; (ii) verificar se a alegada interrupção no fornecimento dos medicamentos configura falha na prestação do serviço público apta a gerar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, é objetiva e exige a presença de conduta comissiva ou omissiva, dano e nexo de causalidade, os quais não se demonstram no caso concreto.

4. A documentação acostada aos autos revela que o Município fornecia regularmente os medicamentos, inclusive em suas versões genéricas, conforme diretrizes do SUS, não havendo negativa efetiva ou injustificada.

5. A recusa da parte autora em retirar os medicamentos genéricos não se fundamenta em prova técnica ou laudo médico que demonstre contraindicação ou ineficácia clínica, sendo incabível vincular o fornecimento à marca específica.

6. O fornecimento de medicamentos pelo SUS deve observar o princípio ativo, a composição e a dosagem prescrita, sendo juridicamente possível a substituição por genéricos, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais.

7. Inexistem nos autos elementos que evidenciem abalo psíquico relevante, sofrimento intenso ou violação à dignidade da parte autora que configure dano moral indenizável.

8. A jurisprudência do TJ-BA afasta a configuração de responsabilidade civil estatal na ausência de omissão ou conduta culposa comprovada, reafirmando que o simples dissabor decorrente da substituição por medicamento genérico não enseja dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000338-09.2017.8.05.0200
, em que figuram como apelante,
BARBARA GONCALVES DAMASCENO BISPO
, e como apelado,
MUNICIPIO DE POJUCA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)